Tribunal: TJMT
Processo: 1025107-75.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025107-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA - CPF: 275.946.611-68 (AGRAVANTE), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (AGRAVADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA

AGRAVADO:
NELSON SILVEIRA CARVALHO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Luiz Soares de Mendonça contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial ajuizada por Nelson Silveira Carvalho, sob o fundamento de ocorrência de preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir: (i) a possibilidade de utilização da exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução, encargos moratórios e honorários advocatícios; (ii) se as matérias estariam ou não preclusas; (iii) a legalidade da taxa de juros e da cobrança de honorários fixados em percentual; (iv) a possibilidade de penhora sobre os proventos de aposentadoria do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admitida para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que fundadas em prova pré-constituída, inclusive para alegação de excesso de execução. / STJ, AgInt no AREsp 2358641/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.04.2024; REsp 1.896.174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.05.2021.

4. A matéria não precluiu, pois a segunda exceção decorreu de fato superveniente (novo cálculo do exequente), trazendo alegações distintas das já apreciadas. / TJ-MT, AI 1003568-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.04.2023.

5. Adequação dos critérios de juros e correção monetária ao regime introduzido pela Lei nº 14.905/2024, com incidência de INPC até 29/08/2024 e IPCA a partir de então; juros de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, aplicação da taxa SELIC deduzido o IPCA (arts. 389, parágrafo único, e 406 do CC).

6. Os honorários foram fixados em R$ 15.000,00 na decisão inicial, não podendo o exequente majorá-los para 15% sobre o valor do débito atualizado.

7. Os proventos do agravante (R$ 1.491,86) são absolutamente impenhoráveis, por se tratar de quantia indispensável à subsistência, sendo inviável a constrição mesmo parcial. / CPC, art. 833, IV; TJ-MT, AI 10114015920248110000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.07.2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para: (i) afastar a preclusão; (ii) reconhecer excesso de execução nos cálculos e determinar retificação; (iii) limitar honorários ao valor de R$ 15.000,00; (iv) declarar a impenhorabilidade dos proventos; (v) remeter os autos à contadoria para apuração.

Tese de julgamento
: “É cabível a exceção de pré-executividade para alegação de excesso de execução, encargos moratórios e honorários advocatícios, quando fundados em prova pré-constituída, sendo insuscetíveis de preclusão. Os proventos de aposentadoria em valor mínimo são absolutamente impenhoráveis.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 803, 833, IV, 836; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2358641/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.04.2024; STJ, REsp 1.896.174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.05.2021; TJ-MT, AI 1003568-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.04.2023; TJ-MT, AI 10114015920248110000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por José Luiz Soares de Mendonça, contra a decisão interlocutória (ID. 199600962 – Autos de Origem nº 0006187-52.2011.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, sob o fundamento de que a matéria estaria alcançada pela preclusão, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Nelson Silveira Carvalho, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta por
NELSON SILVEIRA CARVALHO
em face de
JOSE LUIZ SOARES DE MENDONÇA
.

O executado, ao ID 154501724, apresentou nova EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, por meio da qual impugna o bloqueio de valores via SISBAJUD por recair sobre proventos de aposentadoria, os quais alega serem impenhoráveis nos termos do artigo 833, IV, do CPC. Argumenta, ainda, que houve erro na aplicação dos encargos moratórios pelo exequente, que utilizou correção pelo INPC acrescida de juros de 1% ao mês, contrariando o artigo 406 do Código Civil e os Temas Repetitivos n.º 99 e 112 do STJ, que determinam a aplicação exclusiva da Taxa Selic. Alega, por fim, excesso de execução também em relação aos honorários advocatícios, que teriam sido apurados em desconformidade com a decisão judicial que os fixou, requerendo a adequação dos cálculos.

Em resposta, o exequente apresentou IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ao ID 174199372, sustentando, em síntese, que a matéria é preclusa e que a exceção trata de argumentos já rejeitados anteriormente pelo juízo. Defende a legalidade da penhora de parte da aposentadoria, com base em precedentes do STJ que autorizam a constrição de até 30% dos proventos, e afirma que não há vício na planilha de débitos apresentada. Requer, ao final, a rejeição da exceção e o prosseguimento da execução.

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como sabido, é pacífico que o conteúdo da exceção de pré- executividade deve cingir-se às questões de ordem pública, como aquelas apontadas no artigo 803 do Código de Processo Civil, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas.

Nesse sentido o seguinte julgado acerca da matéria, demonstrando ser esse o posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A exceção de pré­-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva. (...)” (RESP 651926/RJ; 2004/0048097­1, Rel. Min. Luiz Fux. T1. 02/12/2004. DJ 28.02.2005 p. 235).

Além de ter que se restringir às matérias de ordem pública, deve a exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida.

Neste sentido:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IPVA. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ­ EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. 1. A teor da orientação jurisprudencial desta Corte, vem ­se admitindo a arguição da exceção de pré­-executividade para alegar matérias de ordem pública na ação executiva fiscal, tais como as condições da ação e os pressupostos processuais, desde que não se afigure necessário, para tanto, a dilação probatória. 2. Agravo regimental não provido. ” (Superior Tribunal de Justiça ­ Número do Registro: 200200261898 ­ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, Data de Decisão: 04/01/2004, Relator: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

Assim, a exceção de pré-­executividade é admitida quando há prova inequívoca do descabimento da execução, sem necessidade dilação probatória, em questões de ordem pública e outras relativas a pressupostos específicos identificáveis de plano.

Quanto à alegação de impenhorabilidade da verba bloqueada via sistema SISBAJUD, não assiste razão ao excipiente. De fato, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial ou previdenciária. No entanto, essa proteção não é absoluta. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem relativizado tal regra em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor, especialmente quando restarem infrutíferas todas as diligências voltadas à localização de outros bens penhoráveis.

No presente caso, conforme verificado nos autos, foram envidados diversos esforços, por meio de consultas aos sistemas disponíveis ao juízo, sem êxito na localização de ativos em nome do executado que pudessem garantir o crédito exequendo. Assim, restando esgotadas as medidas menos gravosas, revela-se legítima e proporcional a constrição parcial dos proventos de aposentadoria, como medida excepcional para assegurar a efetividade da execução.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido reiteradamente pela possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos do executado, mesmo que provenientes de aposentadoria, desde que observados os parâmetros de razoabilidade e de preservação da dignidade da pessoa humana. Destacam-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE RENDIMENTOS EM 30% – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – PERCENTUAL QUE RESPEITA A GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA – PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos. No presente caso, verifica-se que o percentual de 30% (trinta por cento) está em consonância com a garantia da dignidade da pessoa humana e da subsistência da executada. (N.U 1035204-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025). (
Negritei
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PENHORA PARCIAL DE REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO EXECUTADO – POSSIBILIDADE –
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – REDUÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – GARANTIA DO INTERESSE DO CREDOR, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL
– DECISÃO MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp nº 1.874.222/DF entendeu ser possível, inclusive, na hipótese de execução de dívida não alimentar, a relativização do §2º do art. 833 do CPC, a fim de autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos. Todavia, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família. No ponto, o STJ sedimentou que “o devedor não pode se esquivar de cumprir sua obrigação, razão pela qual a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, entendendo como líquido o valor bruto descontado o IR e a contribuição previdenciária oficial” (AREsp 2088168 (2022/0072414-5 – Publicação: 10/06/2022), Decisão Monocrática - Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Na hipótese, considerando a condição econômico financeira do agravado executado apresentada nos autos, mister que no caso em questão a constrição seja limitada ao patamar de 20% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, percentual mais razoável às partes, atendendo os interesses do exequente que, irá reaver o valor do crédito, e aos do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada. (N.U 1032561-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025). (
Negritei
).

Acrescente-se que a presente execução tramita há quase quinze anos sem que o exequente tenha logrado êxito na satisfação de seu crédito, o que apenas reforça a necessidade de adoção de medidas eficazes para assegurar a tutela jurisdicional executiva.

Quanto às demais alegações, observa-se que o executado apresentou, ainda em 21/01/2014, exceção de pré-executividade com argumentos substancialmente idênticos aos ora deduzidos (ID 70917709, págs. 47/53), os quais já foram analisados e expressamente rejeitados por este Juízo (ID 70917709, págs. 70/71). Assim, a tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem a apresentação de fato novo ou relevante, caracteriza inovação indevida e compromete o regular desenvolvimento do processo.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade apresentada.

EXPEÇA-SE
alvará da quantia vinculada ao feito em favor do exequente.

Por fim,
INTIME-SE
o exequente, por meio de seus advogados e via DJEN, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente planilha atualizada do débito e requeira o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento.”

Em razões recursais (ID. 302731368), o agravante sustenta, em síntese, a inexistência de preclusão, por se tratar de matérias distintas: a primeira exceção de pré-executividade versou sobre a ausência de demonstrativo do débito e correção monetária; a segunda sobre juros de mora, diante de fato novo (apresentação de novo cálculo pelo exequente).

Além disso, sustenta tratar-se de matéria de ordem pública e ocorrência de violação aos precedentes vinculantes do STJ (Temas 99 e 112), que impõem a aplicação da Taxa Selic como índice único de encargos moratórios na ausência de estipulação contratual (art. 406 do CC).

Assevera a existência de excesso de execução nos honorários advocatícios, pois o despacho inicial fixou a quantia de R$ 15.000,00, mas o agravado incluiu nos cálculos 15% sobre o valor do débito atualizado.

Alega, ainda, a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC), ressaltando que percebe R$ 1.491,86 mensais, valor indispensável à sua subsistência.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 309554395), nas quais defende a ocorrência de preclusão, por se tratar de matéria já apreciada em exceção de pré-executividade anterior; a possibilidade de penhora parcial da aposentadoria, à luz da jurisprudência do STJ que admite constrição de até 30% dos proventos; a inexistência de excesso de execução nos cálculos apresentados.

Em sede recursal, foi deferida a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID. 303279860).

Recurso tempestivo, com preparo regularmente recolhido (ID. 302788892).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA

AGRAVADO:
NELSON SILVEIRA CARVALHO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0006187-52.2011.8.11.0003, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante José Luiz Soares de Mendonça, ao fundamento de que a matéria estaria alcançada pela preclusão.

Passo ao exame da tese sustentada pelo recorrente.

Antes de adentrar ao mérito recursal, se faz necessário rememorar o histórico processual a fim de melhor elucidar a questão.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que o exequente Nelson Silveira Carvalho, ora agravado, ajuizou execução de título extrajudicial em face do agravante, fundada em nota promissória no valor de R$ 491.760,11.

Ao receber a inicial, o Juízo determinou a citação do executado e fixou honorários advocatícios de R$ 15.000,00 (ID. 70917709 - Pág. 21/22).

O executado, por sua vez, apresentou a primeira exceção de pré-executividade (ID. 70917709 - Pág. 47/53), arguindo nulidades processuais e excesso de execução, notadamente pela ausência de demonstrativo discriminado do débito e pela forma de atualização da obrigação. Essa exceção foi rejeitada (ID. 70917709 - Pág. 70/71).

Em sequência, o exequente apresentou novo cálculo (ID. 135708768), alterando os parâmetros de atualização do débito, o que levou o executado a formular nova exceção de pré-executividade (ID. 154501724), sustentando: excesso de execução em razão da aplicação indevida de juros moratórios de 1% ao mês, defendendo a incidência da Taxa SELIC; excesso decorrente da cobrança de honorários advocatícios em percentual de 15% sobre o débito atualizado, quando o despacho citatório havia limitado a verba a R$ 15.000,00; impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, bloqueados parcialmente via SISBAJUD.

O exequente apresentou impugnação (ID. 174199372), arguindo a preclusão da matéria e defendendo a validade da penhora parcial dos proventos.

Sobreveio a decisão agravada (ID. 199600962), que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as alegações estariam preclusas, admitindo, ainda, a constrição sobre parte dos proventos de aposentadoria do agravante.

Pois bem. A controvérsia a ser dirimida por este Colegiado consiste em verificar: (i) se é cabível a utilização da exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução, encargos moratórios e honorários advocatícios; (ii) se houve preclusão das matérias levantadas na segunda exceção apresentada; (iii) se assiste razão ao agravante quanto à ilegalidade da taxa de juros moratórios aplicada e ao excesso de execução decorrente da cobrança de honorários; (iv) se deve ser mantida ou afastada a penhora sobre os proventos de aposentadoria do executado.

Do cabimento da exceção de pré-executividade

A exceção de pré-executividade, construção doutrinária e jurisprudencial, consolidou-se como instrumento de defesa do executado em hipóteses excepcionais, mesmo sem garantia do juízo, para suscitar matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é plenamente possível suscitar, por meio da exceção de pré-executividade, a existência de excesso de execução, desde que amparada em prova pré-constituída. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. Precedentes. 3. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2358641 SP 2023/0147521-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)”

No mesmo sentido, esta Corte Estadual já reconheceu que a alegação de excesso fundada em erro de cálculo não se sujeita à preclusão temporal, podendo ser arguida a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública, desde que desnecessária a produção de novas provas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ALEGADO
EXCESSO DE EXECUÇÃO
– INCIDÊNCIA DE JUROS COMPOSTOS –
MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO
– AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO – RECURSO PROVIDO. 1.
A exceção de pré-executividade é admitida para discutir matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz, especialmente quando a apuração do alegado excesso de execução não demanda dilação probatória
. 2. O Juízo de origem ao rejeitar a exceção de pré-executividade sem proceder à análise dos cálculos apresentados, contrariou a autoridade do acórdão anterior proferido por esta Corte, que determinou a análise do excesso de execução com base na incidência de juros compostos. 3. Recurso provido para cassar a decisão agravada e
determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de verificar o alegado excesso de execução decorrente da aplicação de juros compostos, em conformidade com o título executivo
. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Agravo interno prejudicado. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10069335220248110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 25/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA
. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. “
A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída
. No particular,
para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos
, sendo desnecessária a dilação probatória. [...]” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.896.174 - PR (2020/0243046-0), RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 11/05/2021). 2. Decisão reformada. 3. Recurso provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10121787820238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/03/2024, Presidência, Data de Publicação: 13/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EX
CEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCESSO NA EXECUÇÃO
– ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO –
PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA
– DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA -
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
– ACOLHIMENTO PARCIAL DO INCIDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
A alegação de excesso de execução fundada em erro de cálculo não preclui; pode ser suscitada a qualquer tempo, desde que não tenha havido decisão definitiva a esse respeito. Admite-se a arguição em Exceção de Pré-Executividade quando for desnecessária a dilação probatória.
O parcial acolhimento do incidente enseja a condenação do excepto ao pagamento de honorários sucumbenciais. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003568-24.2023.8.11 .0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

Assim, é plenamente cabível o manejo da exceção de pré-executividade, sobretudo porque a insurgência do agravante está lastreada em documentos constantes dos autos, sendo prescindível dilação probatória.

Da inexistência de preclusão

No caso concreto, não procede a conclusão do magistrado singular de que a matéria estaria preclusa.

A primeira exceção de pré-executividade (ID. 70917709 - Pág. 47/53) limitou-se a questionar a ausência de demonstrativo de débito e a correção monetária adotada. Já a segunda exceção, que ensejou a decisão ora agravada, surgiu a partir da apresentação de novo cálculo pelo exequente (ID. 135708768), introduzindo discussão acerca dos juros moratórios, dos honorários advocatícios e da penhora sobre proventos de aposentadoria.

Portanto, as alegações não se confundem, tampouco constituem reiteração de argumentos já apreciados. Ao contrário, configuram matérias novas, supervenientes e de ordem pública, insuscetíveis de preclusão.

Do mérito da exceção

Juros moratórios e correção monetária

A questão relativa aos encargos incidentes sobre a dívida sofreu importante modificação legislativa com a edição da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 (parágrafo único) e 406 do Código Civil, estabelecendo regime dual e escalonado:

a) Correção monetária:

Até 29/08/2024, deve-se aplicar o índice INPC, conforme entendimento consolidado até então pela jurisprudência dos tribunais superiores;

A partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

b) Juros moratórios:

Até 29/08/2024, aplica-se a taxa de 1% ao mês, conforme o entendimento jurisprudencial pacificado antes da vigência da nova legislação;

A partir de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal.

Dessa forma, não se trata mais da aplicação unitária e cumulativa da SELIC como antes entendida, mas sim de um sistema bifásico, que impõe a observância dos marcos legais e dos componentes autônomos de juros e atualização.

No presente caso, como a obrigação é anterior à alteração legislativa, deve-se observar o regime de transição:

-Correção monetária: pelo INPC até 29/08/2024, e a partir de então, pelo
IPCA
(ou índice que vier a substituí-lo);

- Juros moratórios: 1% ao mês até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, a
Taxa SELIC, deduzido o IPCA
, na forma dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Honorários advocatícios

Conforme despacho citatório (ID. 70917709 – págs. 21/22), os honorários foram fixados em R$ 15.000,00.

Não há nos autos decisão posterior que tenha alterado tal fixação. Todavia, no cálculo exequendo apresentado pelo exequente (ID. 135708768), foram acrescidos honorários de 15% sobre o valor atualizado da dívida, em flagrante extrapolação da ordem judicial.

Portanto, é de rigor o reconhecimento do excesso de execução nesse ponto, devendo prevalecer o valor fixado na decisão inicial devidamente atualizado a partir da data da sua fixação.

Impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria

O art. 833, IV, do CPC, dispõe que os vencimentos e proventos de aposentadoria são, em regra, absolutamente impenhoráveis.

Ainda que a jurisprudência do STJ tenha flexibilizado tal regra para admitir penhora parcial de salários e aposentadorias em hipóteses excepcionais (quando não comprometa a subsistência do devedor), no caso dos autos, restou comprovado que o agravante percebe apenas R$ 1.491,86 a título de benefício previdenciário, quantia modesta e indispensável ao seu sustento.

Ademais, como bem assinalado na decisão que concedeu efeito suspensivo (ID. 303279860), considerando que o agravante recebe menos de um salário mínimo, - R$ 1.491,86 – conclui-se que a penhora de 30% sobre tal valor, revela-se ínfima, frente ao valor da dívida, cujo montante atualizado, corresponde a aproximadamente, R$ 2.971.235,60 (dois milhões, novecentos e setenta e um mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta centavos), segundo o cálculo impugnado.

Sob esse contexto, admitir a penhora, ainda que parcial, significaria afrontar os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

E M E N T A DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DÍVIDA ALIMENTAR – PRETENSÃO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS -IMPENHORABILIDADE (ART. 833 DO CPC) - MITIGAÇÃO AFASTADA – OFENSA À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES – CARÁTER IRRISÓRIO DA PENHORA (ART. 836 DO CPC) FRENTE AO VALRO DA DÍVIDA - RECURSO DESPROVIDO. A regra da impenhorabilidade do salário, vencimentos e proventos, prevista no art. 833, IV, do CPC, tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus familiares. Conforme entendimento jurisprudencial, incabível a constrição de valor ínfimo, comparado ao montante devido pelo Executado, já que não atende a utilidade da execução. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10114015920248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

Dispositivo

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para:

a) afastar a preclusão reconhecida pelo juízo a quo;

b) acolher a exceção de pré-executividade, determinando a retificação dos cálculos exequendos, com aplicação da sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024 (INPC/IPCA para correção monetária e Taxa SELIC, deduzido o IPCA como taxa de juros moratórios a partir de 30/08/2024), nos termos da fundamentação supra;

c) reconhecer o excesso de execução decorrente da cobrança de honorários advocatícios em percentual de 15%, limitando-os ao valor fixado no despacho citatório (R$ 15.000,00);

d) Determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de verificar o apontado excesso de execução.

e) declarar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do agravante, com liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD;

f) condenar o agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o montante do excesso reconhecido e eventualmente apurado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025